Tribunal: TJPA
Processo: 0858555-48.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858555-48.2021.8.14.0301

APELANTE: AYRTON SENNA PAIXAO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. TESE DE MITIGAÇÃO POR SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. INADMISSÍVEL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DIALETICIDADE. PREVALÊNCIA.

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Reajuste do Piso Salarial do Magistério, julgou improcedente a pretensão deduzida;

2. Não é admissível que o instituto da superação de jurisprudência mitigue princípios basilares da teoria dos recursos, tais quais o do duplo grau de jurisdição e da dialeticidade recursal;

3. Deve ser afastada a tese recursal que admite a formulação de pedido superveniente ao apreciado na sentença, e defende o conhecimento de apelação transversalmente relacionada à sentença. Tudo por força da superação da jurisprudência que deu ensejo à formulação de pedido diverso do veiculado na lide;

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 14386461)

interposto por
AYRTON SENNA PAIXAO DA SILVA
em face de decisão monocrática (Id. 14124300) que
deixou de conhecer da apelação
(Id. 13693519) que desafiou a sentença (Id. 13693539) que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Reajuste do Piso Salarial do Magistério, proposta em face do ESTADO DO PARÀ, julgou improcedente a pretensão deduzida.

Em suas razões, o agravante refuta o fundamento de inovação recursal de parte do apelo, aduzindo que decisão posterior do STF que imponha superação jurisprudencial pode incidir como consectário lógico do pedido formulado, sem implicar em julgamento
extra petita
. Considerado o fato constitutivo do direito para aplicar interpretação sistemática do pedido inicial em cotejo com o fato jurídico novo, independente do pleito das partes. Quanto à ausência de dialeticidade, que ensejou o não conhecimento da outra parte do apelo, sustenta que houve argumentação no recurso de que as vantagens reflexas poderiam ser deferidas a partir do somatório do vencimento base com a gratificação especial. Assenta que o cenário jurídico era outro ao tempo da prolação da sentença, o que reclama o emprego dos fatos supervenientes diretamente no feito, sem violar o princípio da adstrição. Requer o provimento do recurso com o conhecimento e provimento do apelo.

Contrarrazões (Id. 14498030) infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
agravo interno
interposto em face de decisão monocrática que
deixou de conhecer da apelação
interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Reajuste do Piso Salarial do Magistério, julgou improcedente a pretensão deduzida.

Transcrevo o fragmento de interesse da decisão agravada para melhor didática:

“Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Reajuste do Piso Salarial do Magistério, julgou improcedente a pretensão deduzida nos moldes dispositivos transcritos:

‘Posto isso, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS da parte autora, deduzidos na sua postulação. Condeno o(a) autor(a) em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua exigibilidade, em face do deferimento da gratuidade da justiça.’

A exordial explana que o autor é professor da rede básica estadual de ensino. Postula diferenças salariais sobre o piso nacional da categoria, porquanto perceba valores inferiores ao disposto na lei de regência. Segue o elenco de pedidos:

‘IV - DOS PEDIDOS:

Por todo o exposto, REQUER:

1. Nos termos do item “I”, concessão de Justiça Gratuita, sendo declarada, na forma da Lei 7.115/83, pobreza na acepção jurídica do termo, por não reunir a parte postulante condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o sustento próprio e familiar;

2. Que seja determinada a citação do réu, na pessoa do Procurador Geral do Estado, para, querendo, comparecer em Juízo e contestar a presente Ação sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial, sem prejuízo de demais penalidades legais;

3. Que seja reconhecida a predominância da matéria de direito e antecipado o julgamento do mérito em relação à implementação do piso salarial nacional, para aferição, a posteriori, do quantum devido a título de retroativos, sem que haja necessidade de abdicação de quaisquer efeitos outros decorrentes de Mandados de Segurança, individual ou coletivo, que versem sobre o piso em voga, já que, tal remédio constitucional não tem o condão de entregar o mesmo direito pleiteado na presente Ação, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF;

4. Seja julgada procedente a presente demanda, com a condenação do réu ao pagamento do retroativo devido (vencido e vincendo), assim como condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20%.

5. As intimações ocorram exclusivamente em nome do Advogado que subscreve.

6. Produção de todas as prova em direito admitidas, em especial a documental;

7. Em sendo procedente a Ação, após a regular certificação do trânsito em julgado de sentença condenatória, que se determine a execução da sentença, separando os honorários advocatícios que deverão ser pagos direto em nome do advogado que esta subscreve, conforme art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, e a luz do ajustado em contrato de honorários em anexo (15%).’ (Grifei).

Não obstante isso, em suas razões recursais, passa a postular o que segue:

‘Desse modo, a partir do somatório do salário básico com a GNS devem ser apuradas as verbas consectárias legalmente previstas e descritas nos contracheques apresentados, quais sejam:

Ø Gratificação de Magistério (GM) de 10%, por ser professor regular;

Ø Férias e 13ºs salários;

Ø Adicional de tempo de serviço, que incide sobre o salário básico, mais aulas suplementares, mais gratificação de escolaridade, mais gratificação de magistério, conforme estatuído no art. 131 da Lei Estadual 5.810/94 (que afirma no §2º, inclusive, que tal adicional independe de solicitação).

3. PEDIDOS:

Ante ao exposto, a parte recorrida reitera ratifica a Justiça Gratuita deferida e
requer seja o presente recurso admitido e provido, monocrática ou colegiadamente, deferindo-se os pleitos iniciais ou, no mínimo, o ora postulado
, por ser questão de legalidade, medida de Direito e expressão da mais lídima Justiça! (Grifei).’

Do cotejo dos pedidos em destaque, resulta que a postulação recursal extrapola os limites do que declinado na peça vestibular, trazendo, a reboque, a fundamentação do recurso, que se desenvolve, por completo, em função da defesa da possibilidade de se empreender novo
jaez
ao pleito exordial a partir da superação jurisprudencial ocorrida em relação ao conceito de piso salarial, observada a forma remuneratória aplicada no Estado do Pará.

Neste passo, à luz do transcrito, depreende-se que o pedido veiculado no apelo se subdivide em dois grupos alternativos, quais sejam a inovação diante da exegese atual do precedente consistente no RE: 1362851/PA, e a reiteração daqueles veiculados na exordial e examinados na sentença.

Sobre o primeiro grupo, identifica-se clara inovação recursal, contrariando os limites temporais para a modificação do pedido, estatuídos no art. 329 do CPC.

Quanto ao pleito que reitera os pedidos da inicial, restou incongruente com as razões recursais, na medida em que deduzidas em função do primeiro grupo citado. Logo, não instaurou o confronto com os fundamentos da sentença, padecendo de ausência de dialeticidade.

Nesse contexto, o recurso não deve ser conhecido, face à inovação recursal relativa a parte dos pedidos, e à ausência de dialeticidade em relação ao outro pleito, que reitera a pretensão da lide.”

A tese do agravante repousa na possibilidade jurídica de que o instituto da superação de jurisprudência mitigue princípios basilares da teoria dos recursos, tais quais o do duplo grau de jurisdição e da dialeticidade recursal. É o bojo da pretensão recursal, quando admite a formulação de pedido superveniente ao apreciado na sentença, e defende o conhecimento de apelação transversalmente relacionada à sentença. Tudo por força da superação da jurisprudência que deu ensejo à formulação de pedido diverso do veiculado na lide.

Em tal panorama, observado o caráter intrínseco de tais princípios à própria lógica recursal, decerto a mera modificação de entendimento jurisprudencial, por mais graduada que seja, não dispõe de tal condão, sob pena de ameaçar a segurança jurídica e a separação dos poderes, em última instância. É que, se a alteração jurisprudencial modifica o estado de coisas a ponto de dar ensejo a pedido diverso da discussão dos autos, instaura-se nova relação jurídica, que deve ser, necessariamente, apreciada inicialmente pelo juízo de primeiro grau, cuja decisão, ao ser desafiada por recurso, deve ser impugnada especificamente no quanto couber na pretensão recursal.

A ordenação dos precedentes judiciais obrigatórios visa a reforçar a aplicação dos princípios gerais de direito, e não o contrário. Daí porque a tese do agravante não pode prosperar, devendo ser mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno, para manter a decisão monocrática que negou conhecimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 11 de dezembro de 2019.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/12/2023